Tribunal: TJMT
Processo: 1033272-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033272-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), FABIANO SILVA GOMES - CPF: 056.233.741-58 (PACIENTE), Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque (IMPETRADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (IMPETRANTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA ROSA ALMEIDA DE DEUS - CPF: 076.616.561-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado apontando suposta ausência de indícios de autoria no crime relacionado à violência doméstica e alegando nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
por inexistência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de habeas corpus; (
ii
) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi
d
evidamente
fundamentada e atende aos requisitos legais; e (
iii
) se a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade ou poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência consolidada, a discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas reiteradas e ameaças contra a vítima, incluindo relatos de coação sexual e ameaça
s
de morte.

5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, com indícios de autoria e materialidade (
fumus
comissi
delicti
)
; bem como a
necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (
periculum
libertatis
).

6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
ena
l
, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, conforme entendimento reiterado deste Tribunal

de Justiça

e do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

7.
Na espécie, n
ão há ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva. O caráter provisório e cautelar da medida resguarda a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, independentemente do regime a ser fixado em eventual condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de habeas corpus, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental.

2. É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.

3. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima.

4. O princípio da homogeneidade não é ofendido pela decretação de prisão preventiva, que tem caráter cautelar e provisório, distinto do cumprimento de pena definitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 202.618, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/05/2021; TJMT, Enunciado n. 42;
e STJ
,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
s

advogado
s

Jordana
Gallio
Balbino
e
Jo
ã
o Antônio
d
a Silva Balbino

em favor de
Fabiano Silva Gomes
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT.

Colhe-se
desta impetração que o paciente
foi preso
em flagrante no dia 27 de outubro deste ano, cuja prisão foi convertida em preventiva
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1001381-10.2024.8.11.0032
, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de
lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art
.
129, §
13
,
do
Código Penal
)

Alega
m
que
,
caso o paciente seja denunciado
provará a sua inocência,
durante a instrução processual,
tendo em vista que não praticou a conduta
pela
qual foi injustamente acusado
no caso em discussão
.

Assevera
m

que
“o acusado não tem histórico de violência, é réu primário, trabalhador rural,
esta
recebendo
auxilio
de incapacidade temporária pelo INSS (declaração e documentos em anexo),
esta
aguardando uma nova cirurgia e necessitando urgentemente de fisioterapia, conforme exames e laudos médicos em anexo.”

Aduz
em
que
,
na hipótese,

não ficaram configurados

os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de
Processo Penal
.

Portanto, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por
medidas cautelares
alternativas, previstas no ar
t. 319 do
mesmo diploma legal
.

Sustenta
m
, que no presente caso, faz-se necessário
“a observância da homogeneidade ou proporcionalidade entre a prisão preventiva a ser decretada e eventual condenação a ser proferida. Nessa linha de raciocínio, nas palavras do renomado doutrinador Renato Brasileiro (2020, p. 1.073), de acordo com o caso em tela, é necessário fazer um prognóstico se, ao término do processo, ao réu poderá ser aplicada pena privativa de liberdade.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m

“que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, bem como expedido o alvará de soltura em seu favor, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se o trancamento da ação penal e confirmando-se a liminar, como medido de inteira justiça.”

O pedido de urgência foi indeferido por este magistrado com base nas razões encontradiças no ID
254299164
,
dispensando-se
a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
256632660
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que não há indícios de autoria nos crimes relacionados à violência doméstica, uma vez que
“
que ao ser mandada embora de casa, a suposta vítima partiu para cima do acusado, que ao entrarem em luta corporal, ela veio a cair em um resto de entulho de material construção (foto em anexo), ocasionando algumas lesões na mesma
”, sabe-se que essa
tese não comporta discussão no estreito limite do
habeas
corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da aludida conduta criminosa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

Por outra vertente,
n
o que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que a autoridade judiciária atuante no primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da imposição da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para preservação da integridade física ou/e psicológica da vítima com base na gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente está sendo acusado; assim como para evitar a sua reiteração delitiva, apontando, em relação ao
periculum
libertatis
, os seguintes fundamentos:

[...] Colhe-se do presente auto de prisão em flagrante que o autuado
FABIANO SILVA GOMES
, fora detido em estado de flagrância, por haver cometido, segundo a autoridade policial, o crime previsto no Art. 129 - §13o da DECRETO LEI No 2.848/1940.

Analisando os autos, verifico que a prisão foi efetuada legalmente nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, haja vista, que o suspeito fora autuado/capturado em flagrante delito pela Autoridade Policial.

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a autoridade policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido. Afinal, foi analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP).

Além disso, foram observados os direitos constitucionais do preso (art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedeu-se à oitiva das testemunhas e o interrogatório do conduzido e, por fim, foi entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
homologo o auto de prisão em flagrante
.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão
flagrancial
do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II), cuja análise será feita individualmente.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida; ed) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que está em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

Contudo, para a respectiva decretação, faz-se necessário o preenchimento do requisito objetivo da existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, também conhecido como “fumus boni iuris”, e a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado “periculum in mora”.

No caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas na esfera administrativa investigatória.

Destarte, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser convertido em prisão preventiva, com fundamento na
ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, eis que o indiciado arremessou um prato de vidro que quebrou no rosto da vítima, golpeou-a com arma branca (faca), além de outras agressões, segundo relato da vítima a autoridade policial:

“QUE EM RELATO AINDA FOI CONSTATADO LESÕES NA MESMA, TAIS COMO HEMATOMAS NA PERNA ESQUERDA CAUSADOS POR CHUTES, HEMATOMAS NO ROSTO LADO
ESQUERDO CAUSADO POR UM PRATO DE VIDRO QUE O SUSPEITO ARREMESSOU E ESTE QUEBROU NO IMPACTO COM O ROSTO DA VITIMA, UMA PERFURAÇÃO NO BRAÇO DIREITO ABAIXO DO OMBRO DIREITO, ESTE CAUSADO POR GOLPE DE FACA QUE A VITIMA CONSEGUIU SE ESQUIVAR POIS A DIREÇÃO ERA DO TÓRAX, FERIMENTOS NAS COSTAS CAUSADAS QUANDO O SUSPEITO EMPURROU A VITIMA CONTRA A PAREDE; QUE A VITIMA RELATA QUE ESTAS AGRESSÕES SE DERAM QUANDO O SUSPEITO RETORNOU, POIS O MESMO HAVIA SAÍDO ÀS 19HS DA NOITE DO DIA ANTERIOR E DISSERA QUE IRIA NA CASA DE UM AMIGO BEBER CERVEJA E RETORNOU POR VOLTADAS 23HS E COMEÇARAM AS AGRESSÕES;QUE A VITIMA RELATA AINDA QUE SOFRERA AGRESSÕES POR TRÊS DIAS CONSECUTIVOS E QUE ERA CONSTANTEMENTE AMEAÇADA DE MORTE CASO FIZESSE DENÚNCIA E QUE TAMBÉM ERA FORÇADA A TER RELAÇÕES SEXUAIS MEDIANTE AMEAÇAS CONSTANTEMENTE”.(id. n. 173705676).

Corroborando a gravidade das lesões, anexou-se relatório fotográfico à id. n. 173705680.

O indiciado optou pelo silencio, não tendo como nesse momento confrontar as versões.

Superada tal questão, tenho que o requisito do
periculum
libertatis
também se encontra devidamente preenchido.

Conforme evidenciado pelo conjunto probatório anexado aos autos, o não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma progressão e reiteração criminosa, eis que a Ofendida declarou não ter sido a primeira vez que o Indiciado a agrediu, já tendo a ameaçado de morte e a forçado a manter relações sexuais. Ao mais, foi realizada a representação criminal contra este (id. n. 173705678), bem como deferida medida protetiva em favor da vítima nos autos de no 1001382-92.2024.8.11.0032.

Assim, essa provável conduta criminosa de atos de violência física e psicológica, embasa a mantença da segregação cautelar do Indiciado, possuindo
esta
o caráter de interromper tais
violências
lançadas contra a Vítima, de forma a evitar provável progressão criminosa.

Assim, com fundamento na
ordem pública
deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar do Suspeito deve ser mantida.

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva de
FABIANO SILVA GOMES
, devidamente qualificado, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, especialmente com o fim de evitar previsível reiteração.
[...]

(ID 253862697 – p. 1/3)
Destaques no original.

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que foram apontados elementos de convicção que demonstram a gravidade concreta do crime acima citado e da
sua
renitência delitiva,
posto
que teria
agredi
do
sua então companheira, Elizângela Rosa Almeida de Deus, causando-lhe hematomas decorrentes de chutes, arremesso de objetos, perfuração no braço direito por golpe de faca e empurrões contra a parede.
Aliás, a utilização de uma faca para golpe
ar
a vítima
na direção do tórax
, aparentemente,
reflete a intenção de causar lesões potencialmente fatais.

A ofendida,
perante a autoridade policial,
asseverou que as agressões ocorriam de forma sistemática e prolongada,

isso
sem contar
que era
co
agida a
manter relações sexuais
com o paciente
sob intimidação
,
circunstância
, essa,
que, em tese, demonstra um padrão de comportamento controlador e perigoso por parte do paciente. A
liás, a
lém das lesões físicas visíveis, a vítima
também
relatou intimidações constantes e abusos psicológicos, incluindo ameaças de morte
, razão pela qual o representou criminalmente e solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o
que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe

26/02/2021
)
Destacamos

Ademais disso, por conta da gravidade concreta do crime, supostamente, praticado pelo paciente, é imperioso destacar que a
sua
prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

A
propósito,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PERSEGUIÇÃO – ÂMBITO DOMÉSTICO – NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO SE
CONFUNDE COM O JUÍZO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PEDIDO EXPRESSO DOS LEGITIMADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDIVÍDUO – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se confunde o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares, incluindo a medida constritiva. O que não se permite ao magistrado é relaxar a prisão em flagrante, porque ilegal, e de forma automática decretar a prisão preventiva, ou seja, atuando de ofício; diferentemente dos casos em que há pedido expresso dos legitimados pela custódia preventiva do indivíduo (CPP, art. 311), decretando-a com esteio nos requisitos legais exigidos.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT);
além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, ante o modus operandi empregado, que mostra a elevada periculosidade do sujeito, sendo necessário acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima
.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da proporcionalidade e nem da homogeneidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

(TJMT, N.U 1001555-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)
Destacamos

Daí por que, com relação à prisão preventiva do paciente agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

A
rt. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e para preservação da integridade física da vítima, diante da reiteração delitiva
do paciente.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte, na espécie, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Com relação à tese, segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade – por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação –, é cediço que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste habeas corpus, principalmente, porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se
confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência.

Finalmente,
deve ser asserido que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como pode ser visto no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deste Tribunal de Justiça vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Fabiano Silva Gomes
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024